Tribunal: TJDFT
Processo: 0008393-98.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008393-98.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 75301486, a Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura (SCEM) informou que, ao cumprir a decisão de ID 74274999, constatou que o número do precatório indicado para cancelamento corresponde ao número desta execução. Ressaltou, ainda, que, em consulta ao PJe, verificou que o número correto do precatório é 0713768-43.2024.8.07.0000. Intimado, o SINDIRETA não se manifestou (ID 75929853). Nos IDs 76090352 a 76090355, o Distrito Federal informou que o precatório em nome de ANTONIO CARLOS GOMES RABELO é o de no 0716997-79.2022.8.07.0000. Nesse contexto, revogo em parte a decisão de ID 74274999, apenas para que, onde se lê: “determino o cancelamento do PCT no 0008393-98.2007.8.07.0000, com expedição de ofício à COORPRE”; leia-se: determino o cancelamento do PCT no 0716997-79.2022.8.07.0000, com expedição de ofício à COORPRE. Dessa forma, ficam mantidas as demais determinações da decisão de ID 74274999. Brasília, 11 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR